Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707394-50.2020.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL MILANIO DE JESUS IMPETRANTE: ANDRÉ RICARDO NETO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANDRÉ RICARDO NETO NASCIMENTO em favor de DANIEL MILANIO DE JESUS, sob o argumento que o paciente, preso em flagrante por supostamente ter cometido o delito de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, inciso II, da Lei n. 9.503897), sofre constrangimento ilegal, porque é mantido encarcerado, por não reunir condições de arcar com o pagamento do valor da fiança arbitrado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. O impetrante adverte que a legislação prevê a possibilidade de a fiança ser dispensada e, no caso, o paciente, apesar de ser servidor público, não está em condições de arcar com o pagamento, sem comprometer sua subsistência, porque nem mesmo recebeu o salário do mês. Afirma que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva e o que o paciente é mantido segregado apenas em razão da incapacidade de arcar com o pagamento da fiança. Destaca que o paciente possui endereço de fácil localização e que as outras imposições determinadas pelo juízo já são suficientes para vinculá-lo ao processo, sendo desnecessária a manutenção de sua prisão. Por entender presentes os requisitos para a concessão da medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança e posto em liberdade, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da medida liminar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Alternativamente, pugna pela redução do valor da fiança. O feito foi encaminhado ao plantão judiciário e, em decisão de id 15323431, o em. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos indeferiu o pedido liminar. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Em que pese a decisão denegatória do eminente Desembargador Plantonista, e considerando a aprovação jurisprudencial de concessão liminar da ordem de habeas corpus, quando demonstrados os seus requisitos, entendo que o caso é de deferimento da medida, eis que evidenciada a plausibilidade jurídica da impetração, bem como o risco na demora, porque comprovado nos autos, de imediato, o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão imposta ao paciente, entendo que a hipótese dos autos justifica a imediata isenção do pagamento de fiança, porque ficou demonstrado que o paciente não reúne condições de arcar com a verba, situação que fica evidenciada pela manutenção do cárcere até a presente data, embora lhe tenha sido concedida a liberdade provisória no dia 27/03/2020, em audiência de custódia, e à falta de outros elementos que revelem situação diversa. O constrangimento ilegal imposto é evidente, na medida em que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória ao paciente, conferindo àquela decisão alvará de soltura, de modo que a manutenção da prisão se mostra ilegal, não havendo decisão judicial que a ampare. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura da paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia, quais sejam: “I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA); II - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III - suspensão do direito de dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 294, do Código de Trânsito Brasileiro”. (id 15321828, p. 03). Expeça-se o competente alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1o/04/2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator